Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. ABUSO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores da resilição do negócio jurídico, pela apelante, em decorrência da não apresentação tempestiva dos documentos solicitados à apelada para a comprovação do vínculo empregatício dos beneficiários.
2. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009 c/c art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral ou de resolução. 2.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de fraude ou inadimplemento. 2.2. A ausência de apresentação dos documentos comprobatórios da condição de empregado de parcela dos beneficiários do plano de saúde empresarial contratado, no entanto, não é fundamento legítimo para a resilição unilateral ou para a resolução do negócio jurídico.
3. O art. 18, inc. II da Resolução ANS no 195/2009 estabelece a exclusão ou a suspensão da assistência ao beneficiário como consequência da ausência de vínculo do titular do plano com a sociedade empresária contratante, nos termos do regulamento ou do contrato celebrado entre a operadora do plano de saúde e o empregador. 3.1. A desconstituição do negócio jurídico por parte da operadora do plano de saúde empresarial configurou abuso de direito, violador da proteção ao consumidor.
4. O juízo singular não condenou a operadora do plano de saúde ao oferecimento de "migração" para outro plano, inexistindo motivo para a reforma da sentença nesse ponto.
5. Recurso conhecido e desprovido.